Tribunal: CARF
Processo: 13053.000007/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000007/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.096 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARIA MIGUELINA FERREIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000007/2010-38
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000007/2010-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008 emitida em 14.12.2009, para apurar o crédito
tributário de R$ 10.887,81 calculados até 30/12/2009 (fl. 11).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações:
*omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 4.857,22 – pensão
alimentícia, apontado nos CPF das dependentes da contribuinte – filhas, por meio das
DIRFs transmitidas à RFB (fl. 13);
*omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no CPF da dependente – mãe da
contribuinte – pensão alimentícia, originário de DIRPF no valor de R$ 17.010,80 (fl.
14).
A contribuinte após o recebimento da notificação de lançamento em 23.12.2009 –
consulta postagem de fl. 24, apresentou a impugnação de fls. 03 a 09, com as razões ali
expostas.
Às fls. 30 e 31, foi emitido o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal de
Santa Cruz do Sul, RS – DRF/SCS mantendo na íntegra a Notificação Fiscal de fls. 11 a
17.
Após ciência em 17.12.2012 do Despacho Decisório – AR de fl. 33, a contribuinte se
manifestou em 14.01.2013 (fls. 36 a 41), concordando que as filhas receberam os
rendimentos de pensão alimentícia conforme apontado na notificação bem como a sua
mãe que embora receba pensão depende da ajuda financeira da contribuinte. Aduz que
não houve má fé de sua parte por não declarar os rendimentos recebidos pelas
dependentes e por esse motivo pede a redução da multa de ofício de 75% (fl. 39).
Discorre a seguir sobre decisões judiciais e, por fim, pede o cancelamento da
impugnação, caso contrário solicita ao menos a redução da multa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Cumpre manter a omissão apurada pela autoridade lançadora tendo em vista o ajuste
necessário para o devido recolhimento do imposto no ano calendário.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000007/2010-38

b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
c) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos por Dependentes
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A contribuinte se manifesta ao Despacho Decisório de fls. 30 e 31, no tocante a
multa de ofício aplicada de 75% por ter incorrido em omissão de rendimentos
recebidos pelas dependentes e traz à baila decisões do STJ e do TRF.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000007/2010-38

A notificação de lançamento se baseou na DIRPF transmitida no ano calendário
de 2008 na qual a contribuinte deveria ter informado os rendimentos recebidos pelas
dependentes conforme a legislação de imposto de renda que rege a matéria, mais
especificamente o § 8o do artigo 38 da IN SRF no 15 de 2001 que assim orienta:
“Art. 38.
........................................................................................................................
§ 8o: Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
A simples alegação de que os rendimentos recebidos pelas filhas eram ínfimos
ou que não possui a documentação comprovando o valor recebido de pensão
alimentícia pela sua mãe, não exime a contribuinte de levar ao ajuste anual os
rendimentos auferido para usufruir da dedução cabível.
Sendo assim, houve omissão de rendimentos tributáveis e desta forma a
aplicação da multa de ofício é cabível para o caso em questão.
A matéria relativa à multa de ofício e juros de mora está disciplinada nos arts.
5o, §3o, 44, I e §3o, e 61, §3o, da Lei 9.430/96, transcritos abaixo, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei 11.488/07:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60. da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
(grifei)
Portanto, foi corretamente aplicada a multa em face da infração, cuja
responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000007/2010-38

responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
A seguir, a interessada faz menção a decisões judiciais no intuito que elas
corroborem os seus argumentos de defesa.
Contudo, as decisões judiciais trazidas ao processo pela contribuinte não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no
processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o
presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
É pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus
efeitos jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.096 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000007/2010-38

Fl. 70
DF CARF MF
Original